Tribunal: STF
Processo: AI 771190
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. INCENTIVOS FISCAIS DO ART. 42 DA LEI N. 9.532/1997. CRÉDITO PRESUMIDO. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 318. AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo de instrumento contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, que deu provimento a recurso de apelação interposto pela União, para reconhecer a impossibilidade de a empresa agravante “utilizar o crédito presumido de IPI previsto no art. 42 da Lei 9.532/97” (fl. 1, e-doc. 7).



    Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos (e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, Triunfo Agroindustrial S/A alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 3º e o inc. III do § 2º do art. 43 da Constituição da República. Assevera que teria direito à “compensação do crédito presumido de IPI com base no art. 42, da Lei n. 9.532, de 10 de dezembro de 1999, o qual dá continuidade ao programa de equalização dos custos de cana na região do nordeste” (fl. 2, e-doc. 12).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 15).



    4. No agravo de instrumento interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que o Tribunal de origem, “ao contrariar programa nacional de redução de desigualdades regionais, como é o caso dos autos, resultou por ferir o próprio texto dos arts. 3º, III e 43, § 2º, III, da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 53). 



    Salienta que “a Corte regional engessou o preceituado no art. 42, da Lei n 9.532/97, contrariando o disposto nos arts. 3º, III e no art. 43, § 2º, III, da Constituição Federal” (fl. 10, e-doc. 53).



    Ressalta que, “ao eliminar os efeitos das políticas públicas de diminuição das desigualdades regionais trazidas pelos arts. 30, III e 43, § 2º, III e operacionalizadas pelo art. 42 da Lei n. 9.532/97, o TRF da 5ª Região acabou por hostilizar manifestamente a CF/88, laborando em equívoco e distanciando-se da norma” (fl. 10, e-doc. 53).



    Enfatiza que, “no caso dos autos, observe-se o previsto na legislação comum (art. 42, da Lei n. 9.532/97), a transgressão a texto constitucional apontada (arts. 30, III e no art. 43, § 2º, III, da CF/88) é versada com procedência, competindo a esse Egrégio Supremo Tribunal Federal exercer o crivo sobre a matéria” (fl. 11, e-doc. 53).



    Pede o provimento do presente agravo de instrumento.



    5. Em 16.9.2024, a Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região proferiu novo juízo negativo de admissibilidade e determinou a remessa do agravo de instrumento a este Supremo Tribunal, com os seguintes fundamentos:



    “Autos que se encontram sobrestados em razão do Tema 504 (RE 593.544) do Supremo Tribunal Federal - STF, relativo à possibilidade do crédito presumido do IPI decorrente de exportações, instituído pela Lei 9.363/96, integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS. 



    Em primeiro lugar, faz-se necessário estabelecer uma diferença entre o Tema 504 do STF e o caso dos autos. 



    No julgamento do representativo de controvérsia afetado ao Tema 504 (RE 593.544), o STF firmou a seguinte tese: ‘Os créditos presumidos de IPI, instituídos pela Lei nº 9.363/1996, não integram a base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, sob a sistemática de apuração cumulativa (Lei nº 9.718/1998), pois não se amoldam ao conceito constitucional de faturamento.’ 



    Todavia, a pretensão veiculada no recurso extraordinário interposto por TRIUNFO AGROINDUSTRIAL LTDA. diz respeito à questão diversa, qual seja, o direito ao aproveitamento do crédito presumido de IPI nas vendas de açúcar para o mercado interno e externo, com fundamento do art. 42 da Lei 9.532/97, referente ao programa de equalização dos custos de cana-de-açúcar na região Nordeste. 



    Feita esta preliminar observação e tendo em vista a pendência de análise do agravo em recurso extraordinário da TRIUNFO AGROINDUSTRIAL LTDA., interposto diante da decisão desta Vice-Presidência que inadmitiu o recurso extremo, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 16).



     Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    6. Em juízo negativo de admissibilidade recursal, a Presidência do Tribunal de origem, de forma correta, afastou o sobrestamento deste processo, concluindo que o Tema 504 da repercussão geral não se aplica à controvérsia suscitada no recurso extraordinário.



    7. Na espécie vertente, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região resolveu a controvérsia sobre “direito ao creditamento do IPI no caso de a saída do produto se der para o exterior”(fl. 2, e-doc. 7), com fundamento na legislação tributária vigente e na jurisprudência daquele Tribunal, nestes termos:



    “Com o devido respeito aos argumentos lançados na decisão em análise, sou pela sua reforma. É que o benefício de que se busca valer a impetrante está disciplinado no art. 42 da Lei 9.532/97 e incide unicamente sobre o IPI. 



    Portanto, não é possível utilizar-se do crédito presumido nas saídas de açúcar para o mercado externo, já que em tais operações não se faz presente a incidência do IPI. Desse modo, não padece de ilegalidade a negativa da Fazenda Nacional em reconhecer tais créditos. 



    Prova disso o art. 42 da Lei 9.532/97 era claro em dispor que o incentivo deveria ser compensado com o IPI devido na saída do produto, a demonstrar que, inexistindo tal incidência, inexistirá igualmente o direito ao crédito presumido. (...)



    Por fim, quanto ao crédito de IPI relativo aos produtos destinados ao mercado interno, o parecer fiscal n. 13/2000, que serviu de base ao indeferimento do pedidos administrativos, considerou que ‘ao contribuinte só assistia o direito de pleitear o crédito presumido sobre as vendas de açúcar-de-cana efetuadas no mercado interno, haja vista que não existe a incidência do IPI sobre as exportações’ (fl. 182). 



    Considero que a determinação de expedição dos DCC's somente poderia ter ocorrido se fosse incontroverso o montante do crédito que a apelada diz ser detentora. É que a expedição dos DCC's implica em expressa homologação por parte da Fazenda Nacional, não podendo esta ser coagida a homologar tais valores, especialmente quando afirma que há um desacerto de contas efetivado pelo contribuinte” (fls. 2-4, e-doc. 7).



    A partir da análise do contexto fático-jurídico apresentado neste processo, o Tribunal de origem concluiu que o incentivo fiscal do art. 42 da Lei n. 9.532/1997 não se aplica às operações de exportação de cana-de-açúcar, por não incidir IPI nessas transações comerciais. Ressaltou que o contribuinte somente tem direito ao aproveitamento de crédito presumido desse tributo nas operações comerciais realizadas no mercado interno.



    Rever o decidido nas instâncias ordinárias demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 9.532/1997). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATÉRIA-PRIMA ISENTOS, NÃO TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. PRECEDENTES. CLASSIFICAÇÃO FISCAL PARA O CREDITAMENTO DE IPI. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.323.011-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.5.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE IPI. APROVEITAMENTO. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA ADMINISTRAÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.305.038-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.4.2021).



    Sobre a incidência do óbice jurídico da ausência de ofensa constitucional direta, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 626.645/AL, no qual se discutia controvérsia similar à deste processo, o Ministro Ayres Britto, Relator, acentuou que, “para se chegar a conclusão diversa da adotada pelo Tribunal de origem, se faz necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (cotejo entre o Decreto 2.501/1998 e a Lei 9.532/1997), providência vedada na instância extraordinária” (DJe 12.4.2012). Assim também, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI Nº 9.532/1997. VERIFICAÇÃO DE LIMITAÇÃO PELO DECRETO Nº 2.501/1998. BASE DE CÁLCULO, VALOR DO IPI. EXCLUSÃO DAS OPERAÇÕES NÃO TRIBUTADAS. EXPORTAÇÕES. EXCESSO DE PODER REGULAMENTAR. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA Nº 636 DO STF. RECURSO DESPROVIDO” (RE n. 934.451/PE, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática transitada em julgado em 24.5.2016, DJe 5.4.2016).



    8. Ao analisar os requisitos de cabimento do mandado de segurança, no voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou que “a necessidade de apuração dos pretensos valores, através de perícia contábil, com a consequente necessidade de dilação probatória, implica no reconhecimento de que não existe direito líquido e certo a proteger a pretensão formulada no mandado de segurança” e ressaltou não ser aplicável a “Súmula 213 do STJ, afinal esta apenas permite a utilização do mandado de segurança para ‘declaração do direito à compensação’. E na presente hipótese a pretensão é de ver expedidos DCC's com a inclusão dos valores unilateralmente apresentados pela apelada” (fl. 4, e-doc. 7)



    No exame dessa questão processual, o Tribunal de origem concluiu ausente o requisito da demonstração do direito líquido e certo, imprescindível na impetração do mandado de segurança.



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 800.074, Tema 318, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre os requisitos de cabimento de mandado de segurança, por se tratar de matéria infraconstitucional:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral” (Plenário, DJe 6.12.2010).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. (...) REQUISITOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 318 E 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 448.568-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Requisitos do mandado de segurança. Tema 318. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de verba honorária, por se tratar de mandado de segurança” (RE n. 1.380.033-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma,DJe 28.2.2024).



    Declarada a ausência de repercussão geral no Tema 318, aplica-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil, e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao agravo de instrumento (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora